Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005092-61.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Apelante : VANESSA PEREIRA SILVA CANDIDO
Apelado : BANCO DO BRASIL SA
Número do Protocolo : 1005092-61.2020.8.11.0000
Considerando o erro material contido na EMENTA do acórdão vinculado ao Id. no 48313970, mais especificadamente em relação ao resultado do julgamento, que inevitavelmente levou as partes a incidirem em erro, e diante dos termos do pedido vinculado ao Id. no 53873487, reabro o prazo recursal.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator